Tribunal: TJDFT
Processo: 0729921-90.2020.8.07.0001
Órgão julgador: HECTOR VALVERDE SANTANNA
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2022-10-05

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Héctor Valverde Santanna Gabinete do Des. Héctor Valverde Santanna NÚMERO DO PROCESSO: 0729921-90.2020.8.07.0001 CLASSE JUDICIAL: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: EDIVAN GOMES MARTINS UTILIDADES - ME APELADO: ANTONIA GOMES FEITOSA D E C I S Ã O Trata-se de apelação interposta por Edivan Gomes Martins Utilidades ME contra a sentença proferida pela Décima Quarta Vara Cível da Circunscrição Judiciária de Brasília nos autos da ação monitória proposta contra Antônia Gomes Feitosa. O Juízo de Primeiro Grau acolheu a preliminar de ilegitimidade ativa e extinguiu o feito sem resolução de mérito com fundamento no art. 485, inc. VI, do Código de Processo Civil, por considerar que o terceiro portador de cheque nominal, não endossado e desacompanhado de prova da cessão civil de crédito, é parte ilegítima para o ajuizamento de ações de cobrança, pelo processo de conhecimento ou por ação monitória, ou de execução da cártula, uma vez que o legitimado ativo seria o beneficiário indicado no título, conforme art. 17 da Lei n. 7.357/1985 (id 38648228). O apelante afirma possuir legitimidade ativa, pois as cártulas de cheque apresentadas na inicial se traduz em uma obrigação de única e inteira responsabilidade do Apelado. Também menciona os arts. 17 a 20 da Lei n. 7.357/1985. Pede a reforma da sentença para acolher os pedidos contidos na petição inicial (id 38648232). O preparo foi recolhido (id 38648233 e 38648234). As contrarrazões foram apresentadas (id 38648237). O apelante foi intimado para se manifestar acerca de eventual inobservância ao princípio da dialeticidade recursal, porém quedou-se inerte, conforme certificado nos autos (id 39110912 e 39536535). É o relatório. O presente recurso não ultrapassa a barreira da admissibilidade. O princípio da dialeticidade impõe que a parte recorrente apresente os fundamentos de fato e de direito pelos quais busca a reforma da decisão recorrida. O recurso deve conter as razões que amparam o inconformismo e possibilitem vislumbrar a necessidade de reforma da decisão. Esses fundamentos, por razões lógicas, se referem ao teor da decisão atacada. O presente recurso deixou de atender ao princípio da dialeticidade, pois o apelante não impugna os fundamentos da decisão recorrida. A necessidade de impugnação específica impõe que seja demonstrada a linha de confronto entre o posicionamento jurídico buscado e o adotado pela decisão recorrida, o que não vislumbro no presente caso. Nelson Nery Júnior pondera que a exposição dos motivos de fato e de direito que motivam o recurso e condicionam a reforma da decisão são requisitos essenciais, obrigatórios. Sua ausência impede o conhecimento recursal, pois sem eles não é possível estabelecer o contraditório ou aferir a matéria que foi devolvida. [1] O Juízo de Primeiro Grau considerou que o apelante não possuiria legitimidade ativa para a demanda, pois corresponderia apenas a um terceiro portador de cheque nominal, não endossado e desacompanhado de prova da cessão civil de crédito. Também fundamentou que o legitimado ativo seria o beneficiário indicado no título, conforme art. 17 da Lei n. 7.357/1985. O apelante não justificou porque possuiria legitimidade ativa, tampouco confrontou a sentença. Apenas afirmou que as cártulas de cheque apresentadas na inicial se traduz em uma obrigação de única e inteira responsabilidade do Apelado. O fato de as cártulas traduzirem uma obrigação é matéria atinente à certeza e à exigibilidade do título de crédito. Essa discussão não importa na análise da legitimidade ativa para a demanda, pois é possível que o título possua os referidos atributos, porém o portador careça da necessária legitimidade. O princípio da dialeticidade é prestigiado por este Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios, conforme se verifica nos seguintes julgados: AGRAVO INTERNO NO AGRAVO DE INSTRUMENTO. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA. DIALETICIDADE. INTIMAÇÃO PARA RETIFICAÇÃO DO DEFEITO. ART. 932, PARÁGRAFO ÚNICO, DO CPC. INADMISSIBILIDADE. RECURSO DESPROVIDO. 1. Hipótese de não conhecimento de agravo de instrumento em razão da ausência de impugnação específica aos fundamentos da decisão agravada. 2. Não deve ser conhecido o recurso nas hipóteses em que sua fundamentação está dissociada das razões articuladas decisão impugnada. (...) 3. Agravo interno conhecido e desprovido. (Acórdão 1423141, 07042379820228070000, Relator: ALVARO CIARLINI, 2a Turma Cível, data de julgamento: 11/5/2022, publicado no PJe: 26/5/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada.) DIREITO CIVIL E DO CONSUMIDOR. INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. FALHA DO SERVIÇO. DIALETICIDADE. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA E RAZÕES DISSOCIADAS. CONHECIMENTO PARCIAL. RESPONSABILIDADE OBJETIVA. EXCLUDENTES. CULPA EXCLUSIVA DA CORRENTISTA. ONUS PROBANDI DO FORNECEDOR. OCORRÊNCIA DE DANO MORAL E MATERIAL. QUANTUM INDENIZATÓRIO. ÔNUS SUCUMBENCIAL. REDISTRIBUIÇÃO. (...) 2. O Princípio da Dialeticidade recursal é requisito de admissibilidade que impõe ao recorrente a impugnação específica dos fundamentos, de fato e de direito, da decisão resistida (artigo 1.010, III, do CPC), impedindo o conhecimento de recurso genérico, em que a parte deixa de indicar os motivos específicos para a reforma do provimento judicial hostilizado. Recurso do réu conhecido parcialmente, por não impugnar de modo específico os fundamentos da sentença, além de tecer argumentos genéricos e alheios ao caso concreto. (...) 8. Recurso do autor conhecido e provido. Recurso do réu parcialmente conhecido e desprovido. (Acórdão 1298951, 07044069320208070020, Relator: SANDOVAL OLIVEIRA, 2a Turma Cível, data de julgamento: 4/11/2020, publicado no DJE: 18/11/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Não se mostra possível o conhecimento do presente recurso por ausência de pressuposto de regularidade formal, diante da falta de impugnação específica dos fundamentos da decisão recorrida. Modifico a fixação dos honorários sucumbenciais. A Segunda Seção do Superior Tribunal de Justiça decidiu que os honorários advocatícios são matéria de ordem pública, portanto devem ser reformados de ofício, sem que se configure reforma em prejuízo das partes.[2] A sentença fixou os honorários sucumbenciais em R$ 1.000,00 (mil reais), conforme art. 85, § 8o, do Código de Processo Civil (id 38648227). A questão dos honorários advocatícios foi detalhadamente regrada pelo Código de Processo Civil. O ônus de sucumbência decorre de obrigação legal. A sentença deve condenar o vencido a pagar honorários ao advogado do vencedor da ação (art. 85, caput, do Código de Processo Civil).[3] Os honorários devem ser fixados entre dez por cento (10%) e vinte por cento (20%) sobre o valor da condenação, do proveito econômico obtido ou, quando não for possível mensurá-lo, sobre o valor atualizado da causa (art. 85, § 2o, do Código de Processo Civil).[4] A ordem em que os critérios (condenação, proveito econômico e valor da causa) aparecem no Código de Processo Civil determina a hierarquia a ser seguida pelo julgador. O primeiro critério escolhido foi o da condenação. Se não houver condenação, os honorários devem ser fixados com base no proveito econômico obtido. Quando não houver condenação e não for possível mensurar o proveito econômico, utiliza-se o valor da causa. O valor da causa é de R$ 11.641,99 (onze mil, seiscentos e quarenta e um reais e noventa e nove centavos) e corresponde ao valor histórico estampado nas cártulas dos cheques, atualizado pelo apelante em sua petição inicial (id 38647837 e 38647838). Não há como fixar os honorários por apreciação equitativa (art. 85, § 8o, do Código de Processo Civil) na presente demanda, visto que a utilização desse critério se dá de forma subsidiária nas causas em que for inestimável ou irrisório o proveito econômico ou, ainda, quando o valor da causa for muito baixo, o que não é o caso. A questão relativa à fixação dos honorários por equidade foi submetida à Corte Especial do Superior Tribunal de Justiça para julgamento sob a sistemática dos recursos especiais repetitivos com objetivo de definir o alcance da norma inserta no § 8o do artigo 85 do Código de Processo Civil nas causas em que o valor da causa ou o proveito econômico da demanda forem elevados (Tema Repetitivo n. 1.076 do Superior Tribunal de Justiça). O referido Tema Repetitivo foi julgado pela Corte Especial do Superior Tribunal de Justiça em 16.3.2022, com acórdão publicado em 31.5.2022.[5] Foram fixadas as seguintes teses: i) A fixação dos honorários por apreciação equitativa não é permitida quando os valores da condenação, da causa ou o proveito econômico da demanda forem elevados. É obrigatória nesses casos a observância dos percentuais previstos nos §§ 2o ou 3o do artigo 85 do CPC - a depender da presença da Fazenda Pública na lide -, os quais serão subsequentemente calculados sobre o valor: (a) da condenação; ou (b) do proveito econômico obtido; ou (c) do valor atualizado da causa. ii) Apenas se admite arbitramento de honorários por equidade quando, havendo ou não condenação: (a) o proveito econômico obtido pelo vencedor for inestimável ou irrisório; ou (b) o valor da causa for muito baixo. Verifica-se que a equidade prevista no art. 85, § 8o, do Código de Processo Civil, conforme o entendimento vinculante do Superior Tribunal de Justiça, somente pode ser utilizada de forma subsidiária, ou seja, quando não for possível o arbitramento pela regra geral ou quando inestimável ou irrisório o valor da causa. Destaque-se que a matéria atinente à fixação dos honorários advocatícios não pode ser decidida por meio da utilização de critérios de proporcionalidade e razoabilidade, especialmente quando o legislador definiu expressa e objetivamente os critérios a serem observados. Constatada uma das hipóteses do art. 85, § 2o, do Código de Processo Civil, o julgador se encontra impedido de prosseguir com sua análise a fim de investigar eventual enquadramento no § 8o do mesmo dispositivo, porque a subsunção da norma ao fato já se terá esgotado. Ante o exposto, não conheço do recurso em razão de sua inadmissibilidade, com fundamento no art. 932, inc. III, do Código de Processo Civil. Mantenho a condenação em custas processuais. Retifico de ofício os honorários sucumbenciais para dez por cento (10%) do valor da causa, conforme art. 85, § 2o, do Código de Processo Civil. Majoro os honorários para quinze por cento (15%) do valor da causa, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observados o trabalho adicional em grau recursal e os limites dos §§ 2o e 3o do referido artigo. Intimem-se. Brasília, 29 de setembro de 2022. Desembargador Héctor Valverde Santanna Relator [1] NERY JÚNIOR, Nelson. Teoria Geral dos Recursos. 7. ed. São Paulo: Revista dos Tribunais, 2014. p. 179-181. [2] STJ, AgInt nos EREsp 1.539.725/DF, Segunda Seção, Rel. Min. Antonio Carlos Ferreira, DJe 19.10.2017; REsp 1.847.229/RS, Segunda Turma, Rel. Min. Herman Benjamin, DJe 19.12.2019. [3] Art. 85. A sentença condenará o vencido a pagar honorários ao advogado do vencedor. § 1o São devidos honorários advocatícios na reconvenção, no cumprimento de sentença, provisório ou definitivo, na execução, resistida ou não, e nos recursos interpostos, cumulativamente. [4] § 2o Os honorários serão fixados entre o mínimo de dez e o máximo de vinte por cento sobre o valor da condenação, do proveito econômico obtido ou, não sendo possível mensurá-lo, sobre o valor atualizado da causa, atendidos: I - o grau de zelo do profissional; II - o lugar de prestação do serviço; III - a natureza e a importância da causa; IV - o trabalho realizado pelo advogado e o tempo exigido para o seu serviço. [5] Recurso Especial n. 1.850.512/SP, relator Ministro Og Fernandes, Corte Especial, julgado em 16.3.2022, DJe de 31.5.2022.